Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO APARTADA AOS AUTOS. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do juízo estatal em razão da cláusula compromissória arbitral prevista no contrato de franquia. Alega-se que há urgência concreta e atual que justifica a intervenção do Poder Judiciário, ainda que o conflito seja solucionável por arbitragem, ante a escolha de ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se a urgência alegada pela apelante justifica a intervenção do Poder Judiciário, afastando a cláusula compromissória arbitral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo dirigido ao Tribunal, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
4. A cláusula compromissória arbitral é válida e eficaz, atendendo aos requisitos legais, e deve ser respeitada, conforme estabelecido no contrato de franquia firmado entre as partes.
5. Sem a demonstração de efetiva urgência, não é possível a intervenção do Poder Judiciário em controvérsia que, por opção das partes, se resolverá a partir da arbitragem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido parcialmente, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "A suposta urgência alegada pela parte não justifica a intervenção do Poder Judiciário quando há cláusula compromissória arbitral válida e eficaz, se o caso não se amolda à urgência necessária para a intervenção excepcional do Poder Judiciário em conflito que será solucionado, a partir da opção das partes, por intermédio da arbitragem”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VII; Lei no 9.307/1996, art. 4o, §2o; Lei no 13.140/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713412, 07524144520228070016, Rel. Des. Leonor Aguena, 7a Turma Cível, j. 07/06/2023, p. 16/06/2023.TJDFT, Acórdão 1709298, 07120741720218070009, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/05/2023, p. 12/06/2023.